Tribunal: TJBA
Processo: 0307426-69.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307426-69.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: R A SANTINI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, DURVAL FIGUEIREDO ROCHA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Ilhéus em face de R A Santini Construção e Incorporação Ltda - ME. O débito tributário foi integralmente quitado pela executada antes da efetivação de sua citação. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80. O Município apela sustentando o cabimento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, em execução fiscal, o pagamento do débito tributário é efetuado extrajudicialmente após o ajuizamento da ação, porém antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo quando realizado antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido formulado na execução fiscal.

4. Com base no princípio da causalidade, o executado que não pagou o débito tributário no momento oportuno deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, devendo arcar com o ônus sucumbencial decorrente da propositura da demanda.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação.

6. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal, que prevê a extinção sem ônus para as partes, aplica-se apenas às hipóteses de cancelamento da inscrição em dívida ativa, não ao pagamento do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, justifica a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada que quitou extrajudicialmente o débito fiscal após o ajuizamento da ação executiva, pois o pagamento equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido executivo. 3. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 não se aplica aos casos de pagamento do débito, mas apenas às hipóteses de cancelamento da inscrição em dívida ativa.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 924, II, do CPC/2015; art. 26 da Lei nº 6.830/80; art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0307426-69.2014.8.05.0103, de Ilhéus, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
e Apelada
R A SANTINI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema